Tribunal: TJDFT
Processo: 0724173-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724173-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALICE DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ALICE DO NASCIMENTO contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0711461-38.2019.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Nas razões (ID 17772238), narra ter ajuizado ação declaratória em face do ente distrital a fim de garantir o seu direito de manutenção em cargo público, ainda que aposentada por cargo público municipal. Assevera que o pedido liminar pleiteado não tem natureza de condenação em obrigação de pagar, tratando-se de pedido de natureza declaratória, pois pretende seja confirmada a inexistência de impedimentos legais para o exercício do cargo. Sustenta ser aposentada por cargo exercido desde antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, assim como ingressou no cargo público atual antes da Emenda Constitucional n. 20/1998. Narra ser servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, desde 09/01/1995, exercendo cargo de AOSD – Patologia clínica, lotada no NUPC/HC Planaltina, sendo aposentada pela Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, onde desempenhou o cargo de Auxiliar Técnico em Patologia Clínica, em Posse/GO. Ressalta ter recebido comunicados da Secretaria de Estado de Saúde do DF solicitando informações acerca da acumulação dos cargos, sugerindo situação não permitida por lei. Entretanto, existe exceção à regra geral de vedação ao acúmulo de cargos públicos, conforme se retira do artigo 11 da EC 20/1998. Com tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada para declarar a inexistência de impeditivo legal e manutenção da servidora no cargo público. No mérito, requer a sua confirmação. Ausência de preparo em virtude da gratuidade de justiça deferida. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando a declaração de ausência de impedimento legal para a sua manutenção no cargo público. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista o disposto no artigo 1.015, inciso I, do CPC, “cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias.” Conforme relatado, a autora sustenta ser aposentada perante a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, onde desempenhou o cargo de Auxiliar Técnico em Patologia Clínica, em Posse/GO, além de, atualmente, exercer cargo de AOSD – Patologia clínica, na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, desde 09/01/1995. Confira-se o teor do art. 37, inciso XVII, alínea c, e da Constituição Federal de 1988: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (...) c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. (...) §10 É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.” Compulsando os autos de origem, verifica-se ter sido instaurado processo administrativo para análise da acumulação dos cargos exercidos pela servidora agravante, tendo a Administração Pública concluído pela ilicitude da acumulação, considerando que o cargo de AOSD – Patologia clínica não é privativo de profissional da saúde (ID 50138474 da origem). Sustenta a autora estar amparada pela exceção trazida pelo artigo 11 da EC n. 20/1998, segundo o qual “A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal”. – grifo acrescido Todavia, em sede de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do seu direito nesse momento processual, haja vista a ausência de documentos e provas suficientes para corroborar suas alegações, capazes de demonstrar a compatibilidade entre a data da concessão da aposentadoria e a data de ingresso no cargo atual. Sobre o tema, consta dos autos apenas cópia da apreciação da aposentadoria pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, registrando a prestação de serviços à Prefeitura de Posse de 15/12/1983 até 17/01/2017 (ID 50138649 da origem). Assim, diante da instauração de processo administrativo em face da autora, concluindo pela ilegalidade da acumulação dos cargos, entendo que a questão carece de elucidação, devendo aguardar a manifestação da parte contrária. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela. Dispenso as informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator